Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702812-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RX MARKETING MEDICO LTDA AGRAVADO: RENART SERVICOS ESTETICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que, em síntese, determinou: “[...] faculto à parte exequente oportunidade para acostar aos autos o conteúdo referente aos links inseridos no ID 216609542. Prazo: 05 dias. Na oportunidade, emende-se a inicial quanto ao valor do débito, excluindo os honorários advocatícios, que não são aplicáveis em sede de Juizados Especiais, no primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.[...]". Posteriormente, reconhecido o erro material foi retificado, de ofício, a numeração do ID indicado. O agravante sustenta que os honorários advocatícios estão previstos no título executivo extrajudicial, legitimando a inclusão da verba no cálculo do valor devido, assim como sustenta que que os links do documento indicado pelo juízo correspondem aos links de e-mail e do sítio do subscritor e que “O único documento que contém link é o de ID no 216611698, porém, todas as provas dos referidos links estão juntados (sic) nos autos, conforme pode-se extrair de sua rápida análise, não trazendo prejuízo ao encontro da verdade". É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. No tocante aos links indicados, o juízo corrigiu o erro material referente ao respectivo ID e, por outro lado, a matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que configura supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, a determinação de emenda para oportunizar a apresentação de provas não tem natureza de decisão interlocutória, de forma que o recurso de agravo de instrumento manejado é descabido. Recurso não conhecido nesta parte. Quanto à exclusão dos honorários advocatícios da planilha de débitos, observa-se que o título executivo estabelece cláusulas penais para a hipótese de inadimplemento contratual, como multa, juros e honorários advocatícios contratuais. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: “1. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal contra seu cliente (Súmula no 363/STJ), podendo o feito tramitar no Juizado Especial Cível se cumpridos os requisitos legais. 2. Nos termos do art. 3o, II, da Lei no 9.099/1995, o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar as ações enumeradas no art. 275, II, do CPC/1973 (aquelas submetidas ao antigo rito sumário), a exemplo das lides envolvendo a cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial (alínea "f" do citado dispositivo legal), independentemente do proveito econômico da pretensão.” (AgInt no RMS n. 58.255/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018, DJe de 8/11/2018). Nesse contexto, configura-se que a decisão recorrida, na parte que determina o decote do valor, pode gerar risco de dano de difícil reparação à parte. Por conseguinte, determino a suspensão da eficácia da decisão agravada, no tocante ao valor do débito, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006